Tribunal: TJMT
Processo: 1014722-78.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014722-78.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), CARLOS DE GOES - CPF: 065.380.619-15 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (PROCURADOR)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão agravada de desprovimento do recurso de agravo de instrumento
, nos termos do artigo 932, IV, “b” do Código de Processo Civil,
se o agravante não
demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO 1014722-78.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS DE GÓES

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno de desprovimento de recurso de agravo de instrumento de indeferimento da tutela de urgência pretendida (proibição da inscrição do nome do autor em cadastros negativos, abstenção de corte do fornecimento de energia e suspensão do débito), em ação declaratória de inexistência de dívida c/c suspensão de pagamentos proposta por
CARLOS DE GÓES
(agravante) contra
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(agravada).

O agravante alega que a segundo a agravada, o valor cobrado decorre de uma suposta recuperação de energia não faturada durante o período de 01/2018 a 11/2018, em razão de uma suposta constatação de anormalidade “procedimento irregular no medidor”, o que teria provocado faturamento inferior ao correto; alega que, conforme o termo de ocorrência de inspeção (TOI no 694753), a constatação de irregularidade ocorreu em 29/11/2018, tendo sido o agravante comunicado sobre o valor supostamente devido a título de recuperação de energia em 30/01/2019.

Menciona que até a data da interposição do presente recurso (06/12/2019), a Companhia agravada não procedeu a suspensão do fornecimento de energia elétrica. E mesmo que tivesse feito recentemente, seria ilegal o corte, pois está comprovado que até a apresentação de suas contrarrazões ao agravo de instrumento (30/10/2019), a agravada ainda não havia suspendido o fornecimento de energia, extrapolando o prazo de 90 (noventa) dias contado da data da cobrança e tal situação não se amolda aos termos da tese firmada no julgamento do REsp 1412433 RS.

Aduz que o débito foi consolidado em 29/11/2018, tendo o consumidor sido comunicado em 30/01/2019, ou seja, o prazo para proceder o corte do fornecimento de energia pela agravada escoou em 30/04/2019, não havendo mais o que se falar em suspensão do serviço; afirma que não há
“prova robusta da fraude provocada pelo consumidor, muito pelo contrário, simplesmente alega que ao inspecionar a instalação, os funcionários teriam constatado uma suposta anormalidade, que teria provocado faturamento inferior ao que seria correto, sem prestar qualquer esclarecimento sobre a suposta anormalidade, (...)”
.

Expõe que a irregularidade teria sido constada a partir de 01/2018 a 11/2018. No entanto, houve alteração de inquilino na residência em 10/12/2017, sendo que a suposta alteração no consumo teria se dados exatamente em janeiro/2018; requer o provimento do recurso, para que a agravada que se abstenha em inscrever o agravante nos órgãos de proteção ao crédito; abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na UC 6/815787-7 e que suspenda o pagamento da fatura relativa à UC 6/815787-7 no valor integral de R$ 7.264,67 (sete mil duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) (id 27272482).

Em contrarrazões a agravada pugna pelo desprovimento do recurso (id 31979455).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020